Tribunal: TJDFT
Processo: 0003997-57.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
1. Constitui ato ilícito passível indenização a inscrição indevida cadastro de inadimplentes.
2. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
3. Deu-se provimento ao recurso para condenar o réu ao pagamentos de indenização por danos morais.